Tribunal: TJMT
Processo: 1007760-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007760-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação voluntária, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), VINICIUS SCHNEIDER MENDES - CPF: 036.076.131-33 (AGRAVADO), DENISE SILVA PERUCCHI - CPF: 401.008.288-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUSTEIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – NECESSIDADE –
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Indicação médica para internação em caráter de urgência e emergência com quadro de dependência química. Ré que não indicou clínica para o tratamento. Negativa que prima facie se mostra abusiva Risco de dano ante o possível agravamento do quadro do autor Reversibilidade mediante cobrança do valor da internação - Tutela de urgência que deve ser parcialmente deferida determinando que a ré forneça o tratamento indicado em sua rede credenciada, ou arque com os custos da internação em clínica não credenciada, integralmente se não apresentar opção dentro da rede, ou de forma parcial se apresentar - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20888007220208260000 SP 2088800-72.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007760-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: VINICIUS SCHNEIDER MENDES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAUDE S/A

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em ação ajuizada por
VINICIUS SCHNEIDER MENDES
, deferiu a tutela de urgência para determinar
à requerida que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, clínicas credenciadas que atendam à necessidade do tratamento especializado receitado ao autor, e/ou na falta deste arcar com os custos do tratamento/internação do autor que está sendo realizado junto a GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO (CNPJ: 37.919.455/0001-15), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de r$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento da ordem.

Aduz a agravante, em síntese, que “
O Autor, ora Agravado, ajuizou a ação originária contra a Seguradora Ré, ora Agravante, relatando que foi diagnosticado com CID 10 F19.2 - Transtornos Mentais e Comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas - e que foi encaminhado pelo seu médico para tratamento de longa duração em clínica especializada. Aduziu que, na data de 27/07/2022, sua genitora entrou em contato com a Agravante, por telefone, para obter informações sobre clínicas para tratamento de dependência química, mas teria sido informada que o seguro não possuía rede para o tratamento. Afirmou que, diante do seu quadro clínico, não restou alternativa além de encaminhamento para internação involuntária em clínica particular, sendo esta denominada “Granjimmy Centro de tratamento”, contudo, aduziu que não possui capacidade financeira para arcar com todo o tratamento. Irresignado, pleiteou tutela de urgência para que a Agravante indicasse clínicas credenciadas que atendam a necessidade do tratamento especializado e/ou, na falta deste, que arcasse com os custos da internação na clínica particular Granjimmy Centro de Tratamento, a qual foi deferida pelo juízo nos seguintes termos e fundamentos”,
o que merece reforma diante da ausência de negativa pela seguradora e aplicação do reembolso e o tempo exíguo para cumprimento da decisão.

Requer, ao final,
“a ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja o Agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente 15 recurso para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, e indeferir a tutela de urgência concedida ao Agravado, estabelecendo que o Agravado realize o pagamento das despesas com sua internação no caso de utilizar rede particular e, após, faça a solicitação do reembolso através do canal de atendimento da Seguradora, respeitado os limites contratuais, devendo, ainda, ser fixada a cobrança de coparticipação de 50% dos gastos após o 31o dia de internação, consubstanciado na cláusula contratual 3.1.3.2. d) Subsidiariamente, caso não provido o tópico anterior, a reforma da decisão vergastada a fim de que o prazo para o cumprimento seja estendido e para que seja excluída ou reduzida consideravelmente a multa fixada.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BRADESCO SAUDE S/A

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em ação ajuizada por
VINICIUS SCHNEIDER MENDES
, deferiu a tutela de urgência para determinar
à requerida que indique, no prazo de 05 (cinco) dias, clínicas credenciadas que atendam à necessidade do tratamento especializado receitado ao autor, e/ou na falta deste arcar com os custos do tratamento/internação do autor que está sendo realizado junto a GRANJIMMY CENTRO DE TRATAMENTO (CNPJ: 37.919.455/0001-15), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de r$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o caso de descumprimento da ordem.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a parte autora comprovou cabalmente, através de documentos, o
fumus boni iuris
, consubstanciado no laudo médico acostado aos autos, corroborado pelos fatos descritos.

Da mesma forma, está presente, ainda, a ocorrência do
periculum in mora
, que compreende aquelas situações em que há iminência de dano de difícil ou impossível reparação, havendo laudo médico informando a urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Insurgência em relação a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para custeio de tratamento de dependência química em clínica não credenciada - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes em parte. Indicação médica para internação em caráter de urgência e emergência com quadro de dependência química. Ré que não indicou clínica para o tratamento. Negativa que prima facie se mostra abusiva Risco de dano ante o possível agravamento do quadro do autor Reversibilidade mediante cobrança do valor da internação - Tutela de urgência que deve ser parcialmente deferida determinando que a ré forneça o tratamento indicado em sua rede credenciada, ou arque com os custos da internação em clínica não credenciada, integralmente se não apresentar opção dentro da rede, ou de forma parcial se apresentar - Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AI: 20888007220208260000 SP 2088800-72.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 15/09/2020, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020)

Assim, a agravante está obrigada a custear o tratamento do agravado em clínica credenciada e, na sua falta, em clínica particular, sem que tenha o agravado que efetuar o pagamento e posteriormente pedir o reembolso.

A propósito:

PLANO DE SAÚDE AGRAVO INTERNO. ESTABELECIMENTO DE REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE, POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL NA LEGISLAÇÃO DE ESPECIAL DE REGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ELETIVO REALIZADO EM NOSOCÔMIO SITUADO NA CAPITAL DE OUTRO ESTADO, EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO, UNILATERALMENTE ESCOLHIDOS E IMPOSTOS PELO USUÁRIO. COBERTURA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. (...)
2. Com efeito, a "jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente de que o reembolso de despesas realizadas pelo beneficiário do plano de saúde com internação em clínica não conveniada apenas é admitido em casos excepcionais - situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada. Incidência da Súmula 83 do STJ" (AgInt no AREsp 867.581/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).
3. O fato de contratos de saúde suplementar se sujeitarem ao Código de Defesa do Consumidor não significa que a cobertura deve extrapolar os limites do contrato. Cumpre ao Poder Judiciário agir com cautela para evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde, além de causar uma desestruturação administrativa (DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: o Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. Ed. n. 1, 2017, p. 122-126). 4. Não há cobertura contratual, pois se trata de procedimento cirúrgico eletivo, passível de realização pela rede credenciada, conforme laudo pericial citado na sentença confirmada pelo acórdão recorrido, tendo havido, conforme a própria causa de pedir da ação, opção do Autor por se deslocar para o Município de São Paulo para se submeter à cirurgia eletiva em Hospital notoriamente de altíssimo custo - sem ser, pois, em circunstância em que tivesse sido surpreendido por situação de urgência ou emergência exigidas pela Lei de regência, que justificaria/legitimaria a intervenção estatal promovida na relação contratual pelas instâncias ordinárias, ainda assim para garantir o reembolso nos limites da tabela do plano. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1403514/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020)

Nesse sentido, o douto parecerista:

“Como visto, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Vinicius Schneider Mendes
, aduzindo, em síntese, que o
agravado
foi diagnosticado
com
Transtorno
s

Mentais e Comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas
, necessitando de tratamento
em clínica de dependência química
.

Sustent
ou
que solicitou autorização para dar início ao tratamento. Contudo, o plano de saúde
informou que não possuía rede para o tratamento, não restando
outra opção
além de encaminhamento para internação em clínica particular.

Com efeito,
os planos de saúde podem estabelecer apenas para quais doenças oferecerão cobertura e não limitar o tipo de tratamento, pois cabe ao profissional da medicina que assiste o paciente prescrevê-lo.

Portanto, se o médico optou p
ela internação urgente do agravado em clínica de dependência química,
cabia à agravante demonstrar que oferecia clínica credenciada e especializada no tratamento da moléstia que acomete o agravado, o que não ocorreu.

Dessa forma, ao menos por ora, penso que restou comprovado a necessidade do custeio do tratamento do agravado, dada a gravidade de sua situação.

Nesse sentido, julgado do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação De Obrigação de Fazer c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA PARA DEPENDENTE
QUÍMICO
– PRESCRIÇÃO MÉDICA – RECUSA NO CUSTEIO – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – RISCO À VIDA E Á SAÚDE DO PACIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Ao médico que acompanha o caso incumbe decidir qual o procedimento mais adequado ao tratamento da patologia que acometa a autora, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição. Cabia à operadora demonstrar que oferece clínica credenciada e especializada no tratamento eficaz da moléstia que acomete a beneficiária, dentro da área de abrangência do contrato firmado, porém não o fez.
(N.U 1020406-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022)

Por fim, ressalta-se que, existindo previsão legal acerca da coparticipação do plano contratado, nada obsta que a agravante
realize
a cobrança referente ao serviço prestado, desde que o faça com razoabilidade.

Por todo o exposto, o parecer é pelo desprovimento do agravo de instrumento.
”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023